Tribunal: TJDFT
Processo: 0735900-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735900-65.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: LOYANE MAXIMIANO BRITO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, dirigido ao Egrégio TJMT (id 40625080), tendo por objeto decisão do Juízo da Comarca de Campo Verde (MT), que foi equivocadamente distribuído ao TJDFT. Manifeste-se o agravante. Ausente manifestação no prazo legal, encaminhem-se os autos àquela Corte, com a homenagens de estilo e baixa. I. Brasília, 4 de novembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator